Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729918-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BRUNO ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA contra a decisão (id 135934827 – origem) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0733270-33.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à pretensão de que o réu, MÁRCIO ROGÉRIO BORGES SILVEIRA, se abstenha de adquirir cotas sociais da sociedade, sem que antes sejam oferecidas aos sócios remanescentes, bem como que proceda à assinatura digital da alteração contratual de sua retirada da sociedade, para fins de registro na Junta Comercial, sob pena de multa. Expõe o agravante, em suma, que juntamente com o réu, eram sócios majoritários da CLINICA CONSOLIDAÇÃO, TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA.; que em 27/07/2022, houve assinatura de instrumento particular no qual o réu MÁRCIO transferiu suas quotas sociais de R$ 4.500,00, equivalente a 15% do capital social, ao autor-agravante, tendo este assumido, em contrapartida, a respectiva parte de dívida da empresa, avaliada em R$ 250.000,00; que houve plena, geral e rasa quitação no contrato, de modo irrevogável e irretratável, sem qualquer vício de consentimento, de modo a produzir o pacto efeitos desde a assinatura. Narra que em 15/08/2022 o réu se negou a validar sua assinatura, via Token, para legitimar a alteração social perante a Junta Comercial, sob o argumento de que seria avalista de dívida da sociedade, em que pese inexistir qualquer cláusula condicionante atinente à retirada do aval para que se operasse a cessão de cotas. Defende que o réu deve ser compelido a assinar a alteração contratual perante a Junta Comercial, sob pena de multa e outorga judicial, ante a assinatura do instrumento particular com cláusula irrevogabilidade. Discorre que o réu, após assinatura da cessão de direitos e mesmo sabendo não ser mais sócio, tentou adquirir cotas sociais de outros sócios em 25/08/2022, sem que estas antes fossem oferecidas aos sócios remanescentes, a fim de tumultuar e prejudicar as atividades da sociedade. Quanto ao ponto, argumenta que o réu não é mais sócio da clínica desde 27/07/2022, quando assinou a cessão de cotas, de modo que não poderia posteriormente adquirir cotas de outros sócios sem o consentimento e direito de preferência dos demais, já que se tornou terceiro estranho ao quadro social. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar que o réu seja obrigado a se abster de adquirir cotas sociais da empresa, sem que antes sejam oferecidas aos sócios remanescentes, bem como seja obrigado a assinar digitalmente a alteração contratual de sua retirada da sociedade, a fim de que seja regularmente registrada na Junta Comercial do DF, sob pena de multa diária. No mérito, requer seja provido o recurso, a fim de reformar a decisão recorrida com concessão da tutela de urgência. Preparo recolhido (Id 39096136, 39096137). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em análise sumária ao feito, não vislumbro, contudo, preenchidos os requisitos no presente momento processual. Em relação à pretendida determinação ao réu em abster-se de adquirir cotas sociais pertencentes a outros sócios, não se constata, todavia, qualquer suficiente comprovação, de plano, a demonstrar as alegações atinentes à efetiva aquisição das cotas da empresa em questão pelo réu. Consigne-se que, em princípio, não basta, por si só, a mera juntada de print de comunicação via whatsapp, com encaminhamento de mensagem atribuída ao réu (Id 135659185 – origem), desacompanhada de qualquer documentação com maior força probatória a demonstrar a efetiva tratativa referente à sociedade, especialmente em sede de tutela provisória recursal. Já em relação à determinação de obrigação ao réu em promover a assinatura digital da alteração contratual de sua retirada da sociedade, a fim de que seja registrada na Junta Comercial, nota-se tratar de medida com evidente caráter irreversível, de modo a demandar uma melhor análise em caráter exauriente. Ademais, não se verifica, no presente momento recursal, qualquer comprovação de iminente dano ou risco de dano à sociedade, tampouco evidente conduta maliciosa pelo réu, a fim de prejudicar as atividades da empresa. Destaca-se que a ventilada negativa de assinatura de “documentos” por outros 2 sócios da empresa não se mostra igualmente suficiente a demonstrar o alegado prejuízo às atividades da empresa por ato notadamente imputável à conduta do réu. Importante ainda destacar que, em princípio, incumbe ao sócio agravante BRUNO ANDRÉ a administração e o uso do nome empresarial da sociedade, com poderes para assinar individualmente todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, tal como previsto na Cláusula Quinta da 4a Alteração Contratual Consolidada (Id 135659173, p.5), de modo a afastar, em tese, eventuais prejuízos iminentes às atividades da empresa, até o regular julgamento do mérito recursal. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, uma vez que ainda não citado. I. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora